Tribunal: TRF3
Processo: 0000039-12.2014.4.03.6135
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
35/283)

0000039-12.2014.4.03.6135

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 77758

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 313-A DO CPP. PRESCRIÇÃO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME INICIAL ABERTO.

Considerando que transcorreu lapso superior a quatro anos entre a data dos fatos e a data do recebimento da denúncia, verifica-se a ocorrência da prescrição, com a consequente extinção da punibilidade de dois dos réus, em relação aos quais a sentença transitou em julgado.

O instituto da prescrição antecipada, em perspectiva ou "virtual" não encontra amparo no ordenamento jurídico nacional e, derivado de criação doutrinária, há muito foi rechaçado pela jurisprudência,

As provas amealhadas demonstram que a admissão do segurado na empresa Solidor S.A. teve início a partir de 20/05/1973. No entanto, a data de admissão foi inserida nos sistemas do INSS a data de 02/05/1970, no intuito de garantir ao segurado o tempo de contribuição necessário à concessão do benefí

Inteiro teor:
35/283)

0000039-12.2014.4.03.6135

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 77758

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 313-A DO CPP. PRESCRIÇÃO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME INICIAL ABERTO.

Considerando que transcorreu lapso superior a quatro anos entre a data dos fatos e a data do recebimento da denúncia, verifica-se a ocorrência da prescrição, com a consequente extinção da punibilidade de dois dos réus, em relação aos quais a sentença transitou em julgado.

O instituto da prescrição antecipada, em perspectiva ou "virtual" não encontra amparo no ordenamento jurídico nacional e, derivado de criação doutrinária, há muito foi rechaçado pela jurisprudência,

As provas amealhadas demonstram que a admissão do segurado na empresa Solidor S.A. teve início a partir de 20/05/1973. No entanto, a data de admissão foi inserida nos sistemas do INSS a data de 02/05/1970, no intuito de garantir ao segurado o tempo de contribuição necessário à concessão do benefício.

A inserção da data retroativa nos sistemas do INSS, sem qualquer comprovação, garantiu o êxito do requerimento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Está fartamente demonstrado que os dados inseridos pelo réu no sistema informatizado do INSS não estavam de acordo com os documentos que instruíram o requerimento de concessão de benefício.

Restou comprovado que o réu agiu com o dolo necessário para a configuração do delito de inserção de dados falsos em sistema de informações, com o fim de obter o benefício previdenciário em favor de terceiro.

Condenação mantida.

Pena-base exasperada em razão da culpabilidade do réu. O réu agiu com culpabilidade exacerbada, uma vez que era servidor com ampla experiência profissional e, à época dos fatos, ocupava cargo de chefia na unidade, no Setor de Concessão de Benefícios.

Causa de aumento do art. 327, §2o do Código Penal afastada, de ofício, porquanto o réu ocupava cargo de chefia no INSS, integrante da Administração Indireta e, portanto, entidade não prevista no rol taxativo do dispositivo em comento.

Mantido o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Encontram-se preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, na medida em que a pena definitivamente aplicada não é superior a 4 anos, o réu não é reincidente, não ostenta maus antecedentes e a análise das circunstâncias judiciais indicam que a substituição atende aos fins de prevenção e retribuição pelo delito praticado. Vale ressaltar que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP são preponderantemente favoráveis.

Apelação do Ministério Público Federal a que se dá parcial provimento. Apelação do réu a que se nega provimento. Apelação de um réu prejudicada ante o reconhecimento, de ofício, da prescrição. Apelação de outro réu a que se dá provimento para reconhecer a prescrição.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, (i) RECONHECER e DECLARAR, de ofício, extinta a punibilidade do réu PEDRO ALEXANDRINO GUSMÃO, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; e 110, §1o (com a redação dada à época dos fatos), todos do Código Penal. Prejudicado seu recurso; (ii) DAR PROVIMENTO ao recurso do réu REINALDO DO NASCIMENTO SILVA, para RECONHECER e DECLARAR extinta a punibilidade, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; e 110, §1o (com a redação dada à época dos fatos), todos do Código Penal; (iii) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público Federal para exasperar a pena-base do réu CANDIDO PEREIRA FILHO em razão da culpabilidade; (iv) NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu CANDIDO PEREIRA FILHO para, mantida sua condenação pela prática do crime do art. 313-A do Código Penal, fixar sua pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 12 (doze) dias-multa. Mantido o valor do dia-multa no mínimo legal; (v) De ofício, afastar a causa de aumento do art. 327, §2o do Código Penal, em relação ao réu CANDIDO PEREIRA FILHO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.